Tribunal: TJSP
Processo: 1003285-96.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003285-
96.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ULISSES FLAUSINO
(ESPÓLIO) e DARCY ALVES FLAUSINO (HERDEIRO), é apelado NICVS NOVO
IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SALVADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003285-96.2019.8.26.0008 -Voto no 16.435
2
VOTO No 16.435
APELAÇÃO No 1003285-96.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL - F.R. TATUAPÉ)
APELANTE: ESPÓLIO DE ULISSES FLAUSINO
APELADO: NICVS NOVO IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SALVADOS
LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LUCIANO GONÇALVES PAES LEME
RESPONSABILIDADE CIVIL - Aquisição de automóvel - Alegação de que
o veículo foi vendido também a outra pessoa - Ação de indenização por
danos morais e materiais proposta contra a vendedora - Sentença de
improcedência - Apelo do autor - Dupla venda do automóvel pela ré não
comprovada - Ato ilícito não caracterizado - Indenizações inexigíveis -
Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls. 342/344, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento dos encargos
de sucumbência, com a ressalva da gratuidade, aos fundamentos de que “a
pretensão à restituição do preço está prescrita, considerando que o pagamento foi realizado em setembro de
2011 e que o suposto inadimplemento teria ocorrido em 2012, quando da alienação do veículo para Luciana
Batista Abreu da Costa. Quando da distribuição da ação, em março de 2019, já havia decorrido, daqueles
fatos, mais de seis anos, mais do que o dobro do prazo trienal definido pelo art. 206, § 3o, IV, do CC. Isto é,
também sob esse prisma, o pedido do autor improcede. Em arremate, descartados o inadimplemento
contratual e a ilicitude imputados à ré, a indenização por danos extrapatrimoniais é descabida. Ora, a ré
não deu causa a danos morais injustos. De mais a mais, ainda que estivesse configurado, o inadimplemento
contratual, por si, é insuficiente para justificar a compensação financeira requerida. Nada concretamente
sugere que o de cujus foi ofendido, por força dos fatos narrados, em seus direitos da personalidade, em sua
honra, em seus sentimentos próprios de autoestima e respeitabilidade. Em breve síntese: a indenização
perseguida improcede”.
Apela o autor (fls. 346/355) alegando que “a parte requerida,
também realizou a transferência do mesmo bem móvel no dia 12/11/2012, para a pessoa de Luciana Batista
de Abreu Costa, esposa do funileiro Francisco, isto é, após 3 (três) meses da venda do veículo ao falecido,
por meio da assinatura do recibo de compra e venda, o que a possibilitou na realização da transferência da
propriedade do automóvel, impossibilitando o APELANTE de ter acesso a coisa adquirida”. Afirma
que sem seu consentimento a ré comercializou o veículo com terceiros: “A
dupla alienação impossibilitou o falecido de realizar a transferência do veículo automotor e, portanto, é
certo que a APELANTE deve ser indenizada pelos prejuízos materiais sofridos. A requerida recebeu pelo
veículo, em duplicidade, e causou ao APELANTE prejuízo monetário que há longas datas vem sendo
perseguido com diversas ações relatadas nos autos da presente ação (...) terceiros adquirentes se
beneficiaram do veículo automotor, haja vista que Luciana contratou seguro e foi indenizada pela
seguradora no valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), após relato de roubo do veículo, conforme
se depreende dos documentos anexos e o APELANTE, dada a dupla venda realizada pelo APELADO, não
recebeu qualquer valor pelo bem adquirido.”. Sustenta que deve ser aplicado o prazo
prescricional decenal em razão da responsabilidade discutida ser contratual.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
358/362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003285-96.2019.8.26.0008 -Voto no 16.435
3
É o relatório.
Consta da petição inicial que em 9 de agosto de 2012 a ré
vendeu a Ulisses Flausino, falecido em 22 de abril de 2015, o veículo Ômega
CD IMP/GM, placas GQA-1122, por R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil
reais), que o pagamento foi integralmente efetuado e que o automóvel
necessitou de reparos mecânicos e de funilaria “e com isso cogitou-se a hipótese de
contratar funileiro para a reforma do automotor, sendo certo que o pagamento pelos serviços seria
realizado, somente, posterior à venda do automóvel. As tratativas foram realizadas em meados de outubro
de 2012, por intermédio do sobrinho do falecido, Renato Barbosa, com o funileiro Francisco Felix. O que
restou relatado nos autos do Inquérito Policial de no 2823/2012 (anexo)”.
Afirma o espólio autor que a ré efetuou venda em
duplicidade, tendo transferido o veículo para a esposa do funileiro Francisco,
Luciana Batista de Abreu Costa.
Acrescenta que o automóvel foi objeto de roubo e que a
indenização securitária de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) foi paga a
Luciana.
Pretende o autor, assim, a restituição do valor pago,
ressaltando ainda que “chegou a ajuizar em face de Francisco e Luciana a ação de reintegração de
posse, qual tramitou na 1a Vara Cível de Santana, sob no 0040307-42.2013.8.26.0001, cuja sentença ora
transitada em julgada foi IMPROCEDENTE, pois infelizmente o de cujus não provou que a adquirente
(Luciana) tenha agido de má-fé, haja vista que estava na posse do documento de compra e venda
devidamente assinado pela parte requerida”.
Em contestação (fls. 245/252), a ré alega prescrição e
ilegitimidade ativa. No mérito, sustenta que “após a transferência do bem, ULISSES
moveu em face de FRANCISCO e LUCIANA ação de reintegração de posse, cumulada com perdas e danos,
na qual postulou a posse do bem, a anulação da transferência para Luciana e indenização por perdas e
danos. Evidentemente, nesta oportunidade, ULISSES poderia ter incluído esta contestante no polo passivo,
mas não o fez pelo simples fato de que a discussão envolvia apenas àquelas partes, não havendo qualquer
ato ilegítimo praticado por esta empresa que embasasse qualquer pedido”. Afirma que não teve
interferência alguma na venda do veículo a Luciana Batista de Abreu Costa e
que a transferência a ela foi feita pelo próprio Ulisses Flausino.
O apelo não comporta acolhimento, devendo ser mantida a
sentença uma vez que os elementos de convicção trazidos ao processo não
autorizam concluir seja verdadeira a alegação de que a ré praticou conduta
qualificada pelo apelante como “dupla venda”.
Observou com acerto na sentença o MM. Juiz de primeiro
grau que a ré, “ao receber o preço pactuado, disponibilizou o veículo a Ulisses Flausino, que, por
meio da tradição, tornou-se o proprietário e possuidor do bem. Nessa condição, ele confiou o automóvel ao
sobrinho Renato Cardoso dos Santos, que, para reparos, deixou-o (então com os documentos) aos cuidados
de Francisco Félix Teixeira da Costa, esposo de Luciana Batista de Abreu da Costa, para quem transferida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003285-96.2019.8.26.0008 -Voto no 16.435
4
depois, a propriedade do veículo (cf. fls. 20-21 e 45). Conforme se infere da documentação exibida com a
petição inicial e, em especial, das declarações prestadas por Ulisses Flausino (cf. fls. 22-30, 58-59, 63-64,
73 e 83), Francisco Félix Teixeira da Costa se recusou, quando já estava na posse do veículo há mais de um
ano, devolvê-lo, afirmando que assumiu a propriedade do automóvel, depois transferida para a esposa dele,
em pagamento de uma dívida de Renato Cardoso dos Santos, que, antes, consoante acima pontuado, lhe
havia confiado a posse do GM Ômega placa GQA-1122. In casu, a ré não participou de qualquer tratativa
envolvendo Renato Cardoso dos Santos e Francisco Félix Teixeira da Costa. É terceira estranha à relação
mantida entre Ulisses Flausino e o sobrinho dele, Renato Cardoso dos Santos. Não responde, é certo, por
abuso de confiança imputável a Renato Cardoso dos Santos, tampouco pela falta de legitimidade (falta de
poderes de representação) de Renato Cardoso dos Santos para transferir, em nome do tio, o veículo placa
CGA-1122. Não responde, igualmente, por ilicitudes atribuíveis a Francisco Félix Teixeira da Costa e à
esposa dele. As obrigações pertinentes à compra e venda ajustada entre Ulisses Flausino e a ré foram
adimplidas pelos contratantes. As prestações foram executadas. O contrato se extinguiu pelo modo (pelo
meio) normal, isto é, pela execução. Não houve inadimplemento contratual. Não há causa para considerar
resolvido o contrato de compra e venda, que pressupõe descumprimento contratual. Logo, não se justifica a
restituição pretendida, que seria efeito de uma resolução contratual (já que se veda o enriquecimento sem
causa), então desautorizada. In concreto, a ré, ao cumprir sua prestação, ao disponibilizar o veículo a
Ulisses Flausino, liberou-se”.
O depoimento do próprio Ulisses Flausino no boletim de
ocorrência e no inquérito policial revela que após a aquisição do veículo junto
à ré, seu sobrinho Renato Cardoso dos Santos o auxiliou e deixou o
automóvel na oficina mecânica Expert Funilaria, pertencente a Francisco
Felix. Declarou ainda nessa ocasião Ulisses Flausino que o valor dos reparos
teria sido ajustado entre Renato e Francisco, que Renato tomou conhecimento
de que o veículo havia sido transferido à esposa de Francisco Felix, Luciana
Batista de Abreu Costa, e que Francisco estaria cobrando uma dívida que
Renato com ele contraiu (fls. 25/26).
Além disso, a ação de reintegração de posse proposta por
Ulisses Flausino contra Francisco Felix e Luciana Batista de Abreu Costa,
processo no 0040307-42.2013.8.26.0001, foi julgada improcedente (sentença
reproduzida a fls. 84/98), “uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade na
transferência do veículo, inclusive os réus providenciaram o seguro do veículo que acabou sendo roubado,
como se depreende do boletim de ocorrência de fls. 76/78 e recebido o prêmio do seguro”.
Importante ressaltar ainda que na referida ação possessória
nenhuma ilicitude foi atribuída à ré, que dela sequer fez parte.
De rigor, assim, a ratificação da bem lançada sentença,
inclusive na parte em que reconhece a prescrição do pedido de restituição do
preço.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária devida ao advogado da apelada, de 10% (dez por cento) para
15% (quinze por cento) do valor da causa, observada a gratuidade judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003285-96.2019.8.26.0008 -Voto no 16.435
5
concedida ao autor apelante.
Ante o exposto, o voto eì no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator